Tribunal: TJMT
Processo: 1037952-55.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037952-55.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA OMISSÃO SOBRE IRRISORIEDADE DO VALOR FIXADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO –
INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA – RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n.
1037952-55.2021.8.11.0041
, que
deu
provimento ao recurso interposto, nestes termos:

(...)”

Rememorando os auto, extrai-se dos autos, que a Seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurad
os os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.
Afirma que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 3.792,32 (três mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva, defendendo para tanto a manutenção do decisum fustigado.

Lado outro, a concessionária de energia, interpôs o presente apelo, asseverando que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual, interpôs o presente Apelo, buscando a reforma do decisum fustigado.

Pois bem.

Compulsando aos autos, percebo que possui razão a concessionária de energia elétrica recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada e os danos suportados pela seguradora recorrida.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 217471667; 217471668; 217471669)

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Com essas considerações, tendo a apelante produzido provas específicas e capazes de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece integral reforma, já que a parte apelada não demonstrou o ônus da prova que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por fim, faz-se necessário salientar, que uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é implícita e automática, por
consequência lógica e por imposição legal do artigo 85, caput, do CPC.
Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida pelo Juízo de 1º Grau, majorando-os para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais
(ID. 225838153)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da O
missão
- Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e seu caráter irrisório

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em
ID. 227326157
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Apelação Cível n. 1037952-55.2021.8.11.0041, que deu provimento ao recurso interposto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da O
missão
- Quanto a fixação dos honorários sucumbenciais e seu caráter irrisório

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que

“
Data
venia
, a decisão ora embargada deixou de considerar que nos casos em que irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, vejamos: (...). Ou seja, de acordo com o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço o juiz fixará os honorários o juiz fixará o valor dos 3 honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, conforme ocorre no caso em apreço”.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC, têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em testilha, a parte embargante não demonstrou a existência de qualquer desses vícios no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o valor dos honorários arbitrados.

A revisão dos honorários advocatícios com base em critérios de justiça ou razoabilidade não é cabível em sede de embargos de declaração, pois essa via recursal não se presta para rediscutir o mérito da decisão ou buscar a sua reforma.

A pretensão da embargante, portanto, configura tentativa de rediscussão do julgado, o que deve ser r
ejeitado
, preservando-se a decisão proferida, portanto, afasto a tese recursal.

Em outro giro, s
aliento
, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

Rememorando os auto, extrai-se dos autos, que a Seguradora MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

Assevera ainda, que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Afirma que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 3.792,32 (
trê
s mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos), e pretende se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro, visando cobrar o ressarcimento, por meio desta ação regressiva, defendendo para tanto a manutenção do decisum fustigado.

Lado outro, a concessionária de energia, interpôs o presente apelo, asseverando que não
re
stou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária Apelante, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual, interpôs o presente Apelo, buscando a reforma do decisum fustigado.

Pois bem.

[...]

Compulsando aos autos, percebo que possui razão a concessionária de energia elétrica recorrente, ante a falta de comprovação de nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada e os danos suportados pela seguradora recorrida.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos
(ID nº 217471667; 217471668; 217471669)

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

[...]

Com essas considerações, tendo a apelante produzido provas específicas e capazes de rechaçar os laudos técnicos juntados na inicial, a sentença merece integral reforma, já que a parte apelada não demonstrou o ônus da prova que lhe cabia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Por fim, faz-se necessário salientar, que uma vez fixados os honorários advocatícios pelo juízo singular, na ação de conhecimento, e havendo o provimento integral do recurso, a inversão do ônus sucumbenciais é implícita e automática, por
consequência lógica e por imposição legal do artigo 85, caput, do CPC.

[...]

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida pelo Juízo de 1º Grau, majorando-os para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Ante o resultado do julgamento, inverto os honorários de sucumbência, em desfavor da recorrida pelo Juízo de 1º Grau, majorando-os para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024